Tribunal: STF
Processo: RHC 268057
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.049.913/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e de extorsão, nos seguintes termos:

[...]  julgo procedente em parte a acusação contra BRUNO COELHO DA SILVA, declaro ele incurso por oito vezes, nas condutas definidas como crime pelo artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e parágrafo 2º-A, inciso I, combinado com o artigo 29, caput, e com o 70, caput, todos do Código Penal e o condeno a cumprir treze anos, nove meses e 26 dias de reclusão e a pagar 33 dias-multa. Afirmo ainda que o acusado praticou por quatro vezes conduta definida como crime pelo artigo 158, parágrafos 1º e 3º, primeira parte, combinado com o artigo 29, caput, e com o artigo 70, caput, todos do Código Penal, e o condeno a cumprir onze anos e oito meses de reclusão e a pagar dezoito dias-multa. As penas privativas de liberdade que somam 25 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão serão descontadas em regime inicial fechado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa, “para reduzir as penas a vinte e um anos, quatro meses e vinte e um dias de reclusão, em regime inicial fechado”.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pelos critérios empregados na dosimetria da pena, especialmente no que se refere à ausência de motivação idônea para a escolha da fração de aumento na terceira fase da pena. 
Contudo, o presente habeas corpus investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte.
[...]
De todo modo, não verifico a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento do artigo 210 do RISTJ.

Neste Recurso Ordinário, “requer a defesa que este Egrégio Tribunal seja servido em conceder a ordem de Habeas Corpus, determinando-se a readequação da pena de extorsão imposta ao paciente, com a aplicação da fração mínima na terceira fase da dosimetria. Tal medida visa à obtenção de uma sanção penal mais proporcional e justa, refletindo de forma fiel e fundamentada as circunstâncias do caso concreto”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).  
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente